Tribunal: TJDFT
Processo: 0733608-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733608-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTENOR BEZERRA DA COSTA NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora